Tribunal: STJ
Processo: 0818479-49.2018.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030189 - CE
(2025/0325192-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATHALIA OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ALLISON OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MARACANAU
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - CE023886
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
PROCURADOR
: CROACI AGUIAR - CE005923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3227a828-7685-4116-9ca2-a9b6a11facc1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3227a828-7685-4116-9ca2-a9b6a11facc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030189 - CE
(2025/0325192-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATHALIA OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ALLISON OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MARACANAU
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - CE023886
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
PROCURADOR
: CROACI AGUIAR - CE005923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:53
Código de Controle do Documento: dd66c076-2482-420d-9816-483d54d4a1e0

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou especificamente o fundamento adotado pelo
Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do
STJ, o que, em seu entendimento, deveria ensejar a admissão do recurso
especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na incidência da Súmula 7 do STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA55510496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:53
Código de Controle do Documento: dd66c076-2482-420d-9816-483d54d4a1e0

Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica, devendo comprovar tal
circunstância e não apenas alegá-la, ou porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido. A simples qualificação
abstrata da questão como sendo de direito, dissociada de uma
argumentação concreta que evidencie a irrelevância da moldura fática
para a solução da controvérsia, não é suficiente para afastar a incidência
do enunciado sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a
exclusão dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da
decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o princípio da
dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
Documento eletrônico VDA55510496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:53
Código de Controle do Documento: dd66c076-2482-420d-9816-483d54d4a1e0

desautorizariam
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.346.013/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:53
Código de Controle do Documento: dd66c076-2482-420d-9816-483d54d4a1e0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.189 / CE
Número Registro: 2025/0325192-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08184794920184058100 8184794920184058100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATHALIA OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ALLISON OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MARACANAU
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - CE023886
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
PROCURADOR : CROACI AGUIAR - CE005923
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NATHALIA OLIVEIRA PINHEIRO
Documento eletrônico VDA56083185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:04
Código de Controle do Documento: 5a5e7aef-f855-4f64-bd19-a8a1ca08f02b

AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ALLISON OLIVEIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: AURINETE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MARACANAU
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - CE023886
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
PROCURADOR : CROACI AGUIAR - CE005923
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:04
Código de Controle do Documento: 5a5e7aef-f855-4f64-bd19-a8a1ca08f02b